Tribunal: TJMT
Processo: 1008843-76.2022.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008843-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEGIAN FERREIRA BRESSAN - CPF: 743.258.922-49 (APELANTE), SELMA EMILIANA DE SOUSA - CPF: 055.306.846-61 (ADVOGADO), LUCI RODRIGUES SERRA - CPF: 692.791.101-44 (VÍTIMA), WANDERLAN NUNES DE CARVALHO - CPF: 667.133.821-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. A
meaça em
Contexto De Violência Doméstica E Familiar.
Prescrição. Tipicidade e Autoria. Reparação de Danos Morais. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por
Degian
Ferreira Bressan contra sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que o condenou à pena de 2 meses de detenção, regime aberto, e à reparação mínima por danos morais de R$ 2.000,00, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), com pedido ministerial de manutenção da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (
ii
) saber se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal do art. 147 do CP, dada a alegação de mera discussão e ausência de temor eficaz; e (
iii
) saber se é devida e regular a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A prescrição foi aferida conforme o art. 109, VI, e o art. 110, §1º, do CP, considerando-se os marcos temporais processuais: recebimento da denúncia (22/09/2022) e trânsito em julgado para a acusação (14/08/2025), não se consumando o prazo prescricional de três anos; ausente, portanto, a extinção da pretensão punitiva.

4. A ameaça é crime formal cuja consumação se perfaz com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave capaz de intimidar; não se exige a efetiva realização do mal, mas a idoneidade intimidativa. No caso, a prova oral e os autos demonstram que a vítima se sentiu atemorizada, justificando a tipicidade e a autoria.

5. A ausência de pedido de medidas protetivas ou a pacificação posterior não descaracterizam a ameaça; a palavra da vítima, no contexto de violência doméstica, tem relevância probatória acrescida, quando corroborada por outros elementos.

6. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência consolidada que admite a quantificação mínima quando a reparação é objeto de pedido, dispensando prova específica de extensão do dano em casos de violência doméstica.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Recurso
conhecido e

des
provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva quando, conforme art. 109, VI, e art. 110, §1º, do CP, o lapso prescricional não se consumou nos marcos temporais processuais. 2. Configura-se crime de ameaça (art. 147, CP) quando a conduta do agente, por palavra ou gesto, é apta a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva intenção de consumar o mal. 3. Em casos de violência doméstica contra a mulher, é válida a fixação judicial de indenização mínima por danos morais quando houver pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147; CP,
arts
. 109 e 110; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006 (Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n.
2.384.726
/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/9/2024;
STJ,
AgRg
no HC 842.971/SC, REsp 1.643.051/MS (Tema 983);

TJMT, AP 1000617-15.2020.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24/01/2023;
TJMT, AP 1001102-73.2023.8.11.0027, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 13.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Degian
Ferreira Bressan

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Rondonópolis
/MT, nos autos da Aç
ão Penal n.
1008843-76.2022.8.11.0003
, condenando-o
à pena de
2
(
dois
) m
ese
s
de detenção, em regime aberto
, bem como ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor
mínimo
de R$
2.000
,00
(
dois mil reais
)
,
pela prática do crime de ameaça (art. 147
do Código Penal,

com incidênc
ia da Lei n.
11.343/
20
06)
.

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna
, em sede de prejudicial de mérito, o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva na
modalidade
retroativa
e, no mérito, requer a
absolvição do
apelante

consubstanciada n
a
atipicidade da conduta
.

Subsidiariamente,
o afastamento da condenação de reparação de danos à vítima

(ID.
316664397
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
encontradiças no ID
318576854
,
pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
. Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
segue a mesma linha intelectiva

(
ID
.

328419875
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão
preenchidos os requisitos objetivos
e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição
da pretensão punitiva

A defesa do apelante pleiteia que seja declarada a extinção de punibilidade de
Degian
Ferreira Bressan
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com relação ao
crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal.

O pleito
não
merece

acolhimento, pois, no caso em comento,
não
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16.03.2018
Public
19.03.2018).

Destacamos

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese, o recorrente foi condenado ao
crime de ameaça
à pena de
2 anos de
de
tenção
e, nos termos do art. 109,
VI
do Código Penal, prescreve
3 anos
.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebi
d
a em
22/09/2022
(ID
308822949
), a sentença condenatória recorrível foi publicada em
13/08/2025
(ID
308823406
), sendo certo que o membro ministerial foi cientificado da sentença em
14/08/2025
, manifestando no ato o desinteresse recursal, logo, evidenciado o trânsito em julgado para acusação. (ID
308823407
)

Com efeito, ficou claro que transcorreu apenas 2 anos, 10 meses e 23 dias entre os marcos temporais [recebimento da denúncia e a data do trânsito em julgado para a acusação], lapso inferior ao prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Dessarte, não se verifica a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo legal não se consumou. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da ausência de prescrição, devendo o processo prosseguir regularmente quanto ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões, o apelante requer sua absolvição, ao argumento de
que:
(i)
a vítima não se sentiu ameaçada, porquanto não solicitou as medidas protetivas de urgência;
(
ii
)

as ameaças

ocorreram durante uma
discussão acalorada
; e,
(
iii
)
a situação fática atual é de pacificação por mais de 04 (quatro) anos.

As teses defensivas não devem prosperar.

C
onsta dos autos que o apelante foi
condenado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), em contexto de
relações domésticas
,
perpetrado contra sua
ex-companheira Luci
mar Rodrigues Serra Bressan.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)
em 3/11/2021, por volta das 19h30min, em via pública, no interior do veículo, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra ex-companheira Lucimar Rodrigues Serra Bressan, conforme BO 2022.307312 e declarações da vítima. Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, mas estavam separados desde setembro de 2021. No dia, hora e local dos fatos, quando a vítima falou da pensão alimentícia e da guarda, o denunciado discutiu com ela, disse que acabaria com ela, disse que a mataria, que sumiria para o Paraguai ou para a Bolívia. Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada de polícia civil e representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos
”.
”

(ID.
308822948
).

A materialidade do crime ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (ID
.
308822928; 308822930
),

bem como
pelas provas orais colhidas
em ambas
as
fases da persecução penal.

No que tange à autoria, a defesa postula a absolvição do apelante sob o argumento de que sua conduta seria atípica, porquanto desprovida do dolo específico de intimidar e da seriedade necessária para configurar a promessa de um mal injusto e grave.
Sustenta o recorrente que a vítima não formulou requerimento de medidas protetivas de urgência, o que, a seu ver, evidenciaria a inexistência de temor real ou atual por parte da ofendida. Aduz, ainda, que os fatos decorreram de mera discussão acalorada entre as partes, inserida no contexto de desentendimento
conjugal
,
afirmando que a situação
encontra-se
plenamente pacificada há mais de quatro anos.

O crime de ameaça, como é cediço, tutela a liberdade psíquica do indivíduo, a sua paz de espírito e o seu sentimento de segurança. Para a sua configuração, a norma penal exige a promessa de um mal injusto e grave, externada por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Trata-se, por sua natureza jurídica, de um crime formal, cuja consumação se perfaz no exato instante em que a ameaça, dotada de potencialidade intimidatória, chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal prometido.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que se consubstancia na vontade livre e consciente de intimidar, de incutir temor. Não se exige, repita-se, um dolo específico de efetivamente levar a cabo a promessa funesta. A análise da tipicidade, portanto, deve se concentrar na idoneidade da conduta para gerar o temor, e não na capacidade material ou na vontade última do agente.

No caso vertente, a prova oral judicializada é uníssona e afasta
m
a
s
tese
s
defensiva
s
.
A vítima, de forma coerente e segura,
descreveu que
foi casada com o apelante durante 14 anos e, no período de
separação
,
o apelante lhe ameaç
ou
de morte
na presença dos filhos
,

durante uma discussão sobre divórcio e guarda compartilhada dos
infante
s
.

Vejamos as declarações em sede policial e judicial da ofendida:

“
[...]
Que quanto a ocorrência nº 2021.307312, relata que estava no carro com os filhos de 09 e 07 anos, bem como DEGIAN, e que ao tocarem no assunto de pensão alimentícia e guarda das crianças, iniciou-se uma discussão, momento em que ele disse que se a vítima solicitasse pensão alimentícia para as crianças em valor de porcentagem e não aceitasse a guarda compartilhada, iria acabar com a declarante, pois estava "querendo
de mais
";
Que afirma que DEGIAN tem um renda mensal de cerca RS 20.000,00, e por isso não aceitou que a pensão fosse acertada sob porcentagem de seus rendimentos;
Que ele ameaçou a declarante dizendo que "caso viesse a matar, iria sumir para o Paraguay ou Bolívia"; Que a ameaça foi feita pessoalmente a declarante e não há testemunhas presenciais; Que explica que sempre sofreu ameaças de DEGIAN; Que ele dizia que "se acaso a vítima acionasse a polícia, ele até poderia vir parar na Delegacia, porém, quando saísse, saberia onde encontrá-la, e que para "os guri" parar num orfanato e ele sumir seria "dois palitos";
Que ele também diz para a declarante, que está prestes a se formar em direito, que "não terá paz após estar formada e advogando, e que se arrepende de tê-la incentivado a estudar, acrescentando "não se esqueça, eu paguei, e você pode não ter o prazer de colher os frutos dessa faculdade";
[...]
”
(Declarações extrajudiciais da vítima, ID
308822937
, p.
10/11
)
Destacamos

“
Que o acusado é
ex-esposo
da depoente; Que conviveram por 14 anos; Que fez o registro de ocorrência;
Que confirma que houve ameaça; Que estavam separados; Que a ameaça aconteceu pessoalmente; Que estavam em processo de separação; Que o acusado ameaçou matar a depoente e fugir com os filhos para fora do Brasil; Que houveram mais registros de ocorrência;
Que estavam em processo de separação; Que não voltaram a conviver;
Que confirma o depoimento prestado na delegacia;
Que já tinha ocorrido outra ameaça;
Que o crime ocorreu dentro do carro;
Que o acusado começou a discussão;
Que os filhos estavam dentro do carro e ouviram a discussão;
Que confirma que houve uma discussão acalorada;” (sic)
(
Trecho extraído da sentença
)
Destacamos

Como se sabe, a
palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, porquanto tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

A
versão apresentada
pelo apelante
,
acerca de discussão calorosa e
de
que a vítima não
teria se sentido
ameaçada
,
não encontra respaldo no conjunto probatório,
uma vez que o temor da vítima foi real e justificado,

tanto que
a levou a
registrar a ocorrência
, receosa de que o apelante lhe
fizesse
mal maior. Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, a gravidade da conduta e a idoneidade das ameaças proferidas.

Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é pacífica em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele.
O dolo específico do crime de ameaça restringe-se ao intento deliberado de incutir temor de mal injusto e grave na vítima, o que o apelante efetivamente conseguiu
.
Nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos
.

(TJMT, N.U 1000617-15.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1º/8/2018)" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021).

2. "Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha, não é cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão alternativa dessa espécie de sanção. Precedentes (REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
16/4/2018)" (
AgRg
no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022).

3. Na dosimetria, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade. "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ" (
AgRg
no
AREsp
1598714/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020,
DJe
29/6/2020).

4. "[...] não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável, como no caso" (
AgRg
no
AREsp
1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019,
DJe
6/3/2019).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.726/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)
Destacamos

Cumpre asseverar que as medidas protetivas chegaram a ser requisitadas à autoridade policial, contudo a vítima foi equivocadamente orientada no sentido de que a adoção de tais providências implicaria a ruptura do vínculo paterno-filial, o que a desestimulou a prosseguir com o pleito protetivo.

Como bem destacado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 configuram instrumentos autônomos destinados à tutela da integridade física, sexual, patrimonial e psicológica da mulher
.
Des
te modo,
a ausência de requerimento pela ofendida não autoriza concluir que inexistiu temor ou abalo decorrente das ameaças que lhe foram dirigidas pelo ex-companheiro
.

Portanto, a conduta do
a
pelante amolda-se com perfeição ao tipo penal do art. 147 do Código Penal. A ameaça de causar mal injusto e grave
(morte)
foi proferida
com o dolo manifesto de intimidar a vítima, que efetivamente se sentiu atemorizada.

Sob outro viés, a Defesa pretende o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima, ante
a
ausência
de
pedido expresso no feito por parte
do Ministério Público ou da vítima
.

Sem razão, contudo.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Na presente hipótese, verifica-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do réu à reparação dos danos causados à vítima (ID.
308822948
), o que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

A respeito disso, o c. STJ, no julgamento do Tema 983, em sede de recurso repetitivo, de relatoria do Min. Rogerio
Schietti
Cruz, firmou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais prescinde de instrução probatória específica, bastando que haja pedido expresso na denúncia, ainda que não especificada a quantia.

Em outras palavras, no âmbito das relações domésticas e familiar contra a mulher não é necessária a indicação do valor pretendido para reparação mínima, bastando pedido expresso na denúncia.

Sobre o tema
, este e. Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A indenização por danos morais na violência doméstica é devida independentemente de comprovação específica do dano”
(TJMT, AP 1001102-73.2023.8.11.0027, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13.6.2025).

Destarte, a definição do valor da indenização por danos morais leva em conta diversos fatores que só podem ser plenamente analisados a partir da instrução processual, como a gravidade da violência sofrida, o impacto psicológico na vítima, os elementos probatórios colhidos ao longo do processo e eventuais laudos que atestem as consequências do crime. A fixação de um valor estimado na denúncia, sem a devida apuração desses elementos, poderia resultar em uma quantia arbitrária e dissociada da realidade dos fatos.

No contexto da violência doméstica, as repercussões emocionais e psicológicas para a vítima podem se manifestar de forma contínua e serem
melhor
avaliadas à luz das provas produzidas no curso da ação penal. Por essa razão, a legislação permite que o juízo, ao reconhecer a materialidade e autoria do delito, estabeleça a reparação mínima na sentença sem que seja necessário um valor previamente especificado na peça acusatória. O essencial é que a parte autora tenha formulado o pedido, como de fato ocorreu, viabilizando a atuação do magistrado para determinar a indenização com base nos elementos concretos do caso.

O pedido de reparação foi regularmente formulado e foi apreciado pelo Juízo sentenciante com base nas provas colhidas ao longo da instrução. Assim, não há motivo para acolher qualquer alegação de irregularidade, sendo plenamente válida a fixação da indenização na sentença, conforme autoriza o ordenamento jurídico.

Ademais, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, tal pretensão era de conhecimento da defesa, de maneira que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar, quanto produzir prova ou, de qualquer modo, se manifestar sobre esse pedido.

Assim sendo, tanto pelo pedido constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento de dano moral em favor da vítima.

Logo, não há razões para afastar a indenização fixada na sentença.

Por todo o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025